Tribunal: TJDFT
Processo: 0718010-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO QUE ENVOLVE PARTILHA DE BENS. SEM EXISTÊNCIA DE FILHOS. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33/STJ. PARTES NÃO DOMICILIADAS EM LOCALIDADE ABRANGIDA PELA JURISDIÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DA REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O artigo 43 do Código de Processo Civil estabelece que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

2. Em se tratando de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com o objetivo de partilha dos bens, sem a existência de filhos menores, a ação deve, em regra, ser proposta no foro do último domicílio do casal ou no domicílio do requerido, observada a norma prevista no artigo 53, inciso I, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.

3. A competência territorial, de natureza relativa, é passível de prorrogação caso a parte ré não argua a incompetência do juízo, como questão preliminar, em contestação, na forma prevista no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil.

3.1. Nas hipóteses de competência orientada pelo critério da territorialidade, de natureza relativa, não é permitido ao magistrado declinar de ofício da competência do juízo ou instar a parte a postular a declinação da competência para outro juízo.

4. Havendo distribuição originária da ação em Juízo diverso do domicílio da requerida, prorroga-se a competência daquele Juízo aplicando-se a regra da Perpetuatio Jurisdicionis prevista no artigo 43 do Código de Processo Civil.

5. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.